Tribunal: STF
Processo: RE 1372063
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO REALIZADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado:



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ENTRE OS SERVIDORES E O PODER PÚBLICO. SEIS TIPOS DE RELAÇÕES. ENTENDIMENTO DO STF QUANTO A CADA CATEGORIA. DICÇÃO DO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    No que diz respeito às relações dos servidores com a Administração Pública direta e autárquica, Federal, Estadual ou Municipal, distinguem-se seis situações: a) servidores aprovados em concurso público, antes ou após a CF de 1988, agraciados com o regime estatutário e possuidores de efetividade e estabilidade, restando plasmada a incompetência da Justiça do Trabalho, ex vi de decisão do STF na ADI-MC 3.395-6-DF; b) servidores temporários contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e regidos por lei especial (art. 37 , IX, da CF, atribuindo-se-lhes regime jurídico-administrativo, com fuga da competência da Justiça Trabalhista, a teor de reiterada jurisprudência do STF (RCl 4762/PR, AgRg no CC 38459/CE, RE573.202-Pleno); c) servidores que ingressaram no serviço público sem concurso até 05.10.83 (art. 19 do ADCT), possuidores de estabilidade anômala, mas sem efetividade, refulgindo da competência desta Justiça Especializada, consoante notória jurisprudência do STF (RE 167.635/PA e AI-239.048-AgR); d) servidores não concursados, com data de admissão nos cinco anos anteriores à vigência da Carta Magna, vale dizer, entre 06.10.83 e 05.10.88, não estáveis e não efetivos, mas regulares por contemporaneidade com a CF de 1967, que não elegia o concurso público como único meio de ingresso na carreira. Incompetência da Justiça Laboral ante a similitude com a terceira categoria, talhada linhas acima; e) servidores regidos pela CLT com posterior transmudação para o regime estatutário, competência residual da Justiça do Trabalho, limitada à data de instituição do regime jurídico único (RE 447.592-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a. T, DJ 03.09.2013), (AI 405.416-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, 2ª T, DJ de 07.05.04); f) servidores que ingressaram sem concurso público em momento posterior à vigência da Constituição de 1988, detentores de contrato nulo, conquanto o STF reconheça a nulidade contratual, assegurando o pagamento dos salários e do FGTS não aclara o tema da competência, embora haja manifestação embrionária caminhando pela incompetência da Justiça Laboral (RE454.409-1/PI, AI-322.524-AgR. AI362.878-AgR, AI-372.551-AgR). Tendo em vista que a parte autora, funcionalmente, acha-se incrustada na letra “f” das seis categorias de servidores delineadas supra, impende o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.



     PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIFERENÇAS SALARIAIS ANTERIORES A 04/11/2008. CONFIGURAÇÃO. Considerando que a relação sub judice perdurou de 31/12/2004 a 31/08/2013 e que a presente demanda foi ajuizada em 04/11/2013, não há como deixar de aplicar o corte quinquenal em relação às diferenças salariais, nos termos do art. 7º , XXIX, da Constituição Federal de 1988.



    SERVIÇO PÚBLICO. ADMISSÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. EFEITOS. PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEPÓSITOS DO FGTS. SÚMULA 363 DO TST. A admissão que viceja nos autos foi realizada em desapreço ao requisito do concurso público agasalhado pelo art. 37, II, da Constituição Federal. Írrito, pois, o contrato de trabalho, por preterição de forma essencial a sua validade. No orbe trabalhista, a mácula contratual gera efeitos apenas no tocante ao pagamento de salários atrasados e dos depósitos do FGTS, consoante Súmula 363 do TST” (e-doc. 15).



    2. No presente recurso extraordinário, o Estado do Piauí alega violação aos arts. 37, inc. II; 39, inc. IX; e 114 da Constituição da República. Preliminarmente, aponta a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, pois, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, seria competente a Justiça comum estadual. No mérito, aduz que a nulidade da contratação de servidor sem concurso público após a nova ordem constitucional não gera direito ao recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade dos arts. 19-A e 20, inc. II, da Lei federal 8.036, de 1990, na redação conferida pela Medida Provisória 2164-41, assunto em discussão na ADI nº 3.127/DF. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 36).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 39). 



    4. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, Ministro Ricardo Lewandowski, determinou a devolução dos autos ao TST (e-doc. 51, p. 2), ante a incidência do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 906.491-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015).



    5. Retornando os autos ao Tribunal de origem, o Ministro Cláudio Brandão, Relator, em juízo de adequação, assentou não se enquadrar a hipótese dos autos no Tema RG nº 853 (e-doc. 57). Seguiu-se, então, a devolução dos autos à esta Corte pelo Vice-Presidente do TST (e-doc. 63).



    6. Verifica-se a inobservância da sistemática instituída pelo art. 1.040 do Código de Processo Civil, pois não há previsão de que o juízo de adequação da tese firmada em Repercussão Geral possa ser realizado por Relator do processo. Confira-se:



    “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:



    I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;



    II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;”



    7. Ante o exposto, determino a devolução do processo à origem, para que se cumpra o art. 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator